Tribunal: TJPA
Processo: 0000219-48.2011.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000219-48.2011.8.14.0200

APELANTE: RICARDO ROMULO DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 303, §2°, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CRIME DE PECULATO – 01) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, sendo as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de peculato;
02) REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PECUNIÁRIAS
– DESCABIMENTO.
Não há qualquer alteração a ser feita, na
pena de multa imposta pelo juízo
a quo
em 30 (trinta) dias, bem como no pagamento de 11 (onze) salários-mínimos, eis que as penas em questão encontram-se devidamente fundamentadas, razoáveis e proporcionais aos fatos dispostos nos autos, sendo avaliados pelo juízo
a quo
no decorrer da sentença condenatória, os danos causados pelo apelante a instituição militar a que servia, a intensidade do dolo, pois agia de forma premeditada para se apropriar de combustível da corporação para fins particulares, desviando, mais de 900 (novecentos) litros de combustível, além do que, a conduta criminosa se perfez por vários meses, sempre a luz do dia, logo, as penas pecuniárias devem ser mantidas em sua integralidade;
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

RICARDO RÔMULO DOS SANTOS RIBEIRO,
por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar.

Consta na denúncia que em 25/02/2009, a 2ª SGT/PM Lúcia Maria dos Santos Barata, então auxiliar da Seção de Expediente e Transporte, ao receber notícia crime por parte do CB/PM Ronaldo Dias da Silva, informando que o denunciado, 1° SGT/PM Ricardo Rômulo Santos Ribeiro, abasteceu veículo particular com uma requisição pertencente ao 2° BPM, sendo que a VTR/PM, Pálio, Placas JJQ 8373, encontrava-se para manutenção no pátio desde 25/01/2009.

Infere-se dos autos, que a 2ª SGT/PM Lúcia Maria dos Santos Barata, imediatamente, comunicou o episódio ao seu superior, apresentando documentos e fatos que ratificaram o seu arrazoado.

De acordo com o Ministério Público, tombado o procedimento apuratório, a 2ª SGT/PM Lúcia Maria dos Santos Barata, narrou a dinâmica do evento por duas vezes, dizendo que a assinatura “usuário”, constante das requisições juntadas aos autos, pertencem ao denunciado, no mesmo sentido foi a textificação do CB/PM Ronaldo Dias da Silva.

Por tais fatos, o 1° SGT/PM Ricardo Rômulo Santos Ribeiro foi denunciado pelo crime descrito no art. 303, §2°, do Código Penal Militar.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia

e condenou Ricardo Rômulo Santos Ribeiro pelo crime descrito no art. 303, §2°, do CPM,

à pena definitiva de

04 (quatro) anos de reclusão,

a ser cumprida em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, sendo uma consistente no pagamento de 30 (trinta) dias-multa e outra de prestação pecuniária, no valor de 11 (onze) salários mínimos vigentes à época do fato a ser paga em favor do Estado do Pará.

Inconformado interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição quanto ao crime de peculato, pois ausentes provas concretas acerca da prática delitiva. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento das penas pecuniárias a ele impostas, pois o pagamento seria deveras oneroso, considerando que é sargento da polícia militar e não tem condições arcar com as referidas obrigações.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o não provimento do recurso.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes
.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pleiteia o apelante por sua absolvição, em razão da ausência de provas concretas da prática do crime de peculato/furto, disposto no art. 303, §2°, do Código Penal Militar. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas pecuniárias a ele imposta, pois alega que não condições de adimplir com o pagamento.
Entretanto, adianto, que tais alegações não merecem prosperar
.

Compulsando os autos, verifica-se que a
autoria
e a
materialidade
do delito de natureza militar, encontram-se sobejamente demonstradas através do farto conjunto probatório disposto no bojo do processo, especialmente a partir dos depoimentos colhidos em juízo, os quais são mais do que suficientes para ratificar a condenação imposta pela justiça militar pelo crime de peculato/furto, demonstrando que o apelante estava ilegalmente abastecendo carro particular em posto de combustível credenciado pela PM/PA, utilizando-se de requisições da polícia militar do Estado do Pará, que, na verdade, deveriam ser utilizadas para abastecer a viatura policial (VTR 2108, placas JJQ 8373, 5ª ZPOL, 2° BPM), que, registre-se encontrava-se parada em pátio de manutenção da corporação, sem qualquer utilização, conforme demonstram as fotografias acostadas aos autos (ID 6294631).

No caso, a
2ª SGT/PM Lúcia Maria dos Santos Barata
, à época dos fatos, chefe da seção de expediente e transporte da polícia militar, declinou em seu depoimento perante a Justiça Militar,
verbis: “Que na época estava implantando o sistema CTF;
Que confirma que o Sargento Rômulo (acusado) era motorista do 2° BPM e semanalmente ele pegava a guia de abastecimento da viatura que trabalhava
;
Que o cabo Dias que trabalhava na fiscalização de abastecimento das viaturas no Posto Maguari
informou que tinha alguém oferecendo combustível e após se informar, verificou que se tratava do SGT Rômulo
;
Que segundo informações, este chegava com as guias, repassadas semanalmente e as oferecia
. Como a depoente não estava presente, não saber dizer como era o oferecimento;
Que ele vendia as guias por um valor abaixo do mercado; Que confirma que ele pegava as guias toda semana, mas a viatura para qual era destinado o combustível não estava mais lá
; Que foi ao CSM e tirou uma cópia do livro; Que confirma o documento de fl. 08;
Que confirma que a viatura JJQ-8373 foi rebocada para o CSM, pois não tinha condições de rodar
;
Que as fotografias que viu são das viaturas rebocadas
; Que não eram fornecidos mapas de viaturas para controle de abastecimento; Que era repassados os números das placas para que fizessem as guias para ser pago o combustível; Que os mapas não chegavam nas suas mãos;
Que só chegavam em suas mãos as relações das viaturas para ser pago o abastecimento
;
Que eram duas vias de requisições: uma era repassada ao motorista e a outra ficava na DAL; Que o motorista que ficava na DAL assinava o recebimento; Que as guias de fls. 14/29 foram todas recebidas pelo acusado
; Que a determinação que tinha era que só deviam receber as guias os policiais cadastrados para cada viatura, o motorista responsável no caso; Que algumas aí foi a depoente que assinou, outras foi seu chefe anterior, mas todas eram assinadas pelo motorista;
Que reconhece a rubrica do acusado em todas as folhas, no local chamado usuário
; Que não presenciou o fato, apenas foi dito que ele vendia;
Que não sabe para quem ele vendia; Que quando não eram os motoristas que recebiam essas guias, era necessário ter a autorização do Comandante da Unidade para que fosse pago para outras pessoas
”(...) (SIC).

Corroborando os esclarecimentos prestados pela primeira testemunha arrolada pela acusação, “encontramos o depoimento do
CB/PM Ronaldo Dias da Silva
, que esclareceu em juízo,
verbis: (...) “
Que confirma que a sua função era fiscalizar o abastecimento das viaturas da 5ª ZPOL a 8ª ZPOL no posto Maguari
; Que o acusado não trabalhava na ZPOL, nem nas que era responsável e não sabe dizer em que trabalhava o acusado;
Que confirma que estava fiscalizando o abastecimento no Posto Maguari e acusado apareceu em veículo particular e fez o abastecimento; Que foi confirmar com o frentista e viu que este fez o abastecimento do veículo particular com uma requisição da Polícia Militar
;
Que a ordem que recebeu do Coronel era de que não poderiam abastecer veículo particular e então comunicou a STG Lúcia
; Que conhecia de vista o sargento Rômulo;
Que a requisição pertencia ao 2° e era para um veículo modelo Pálio, mas a que estava sendo abastecida era particular
;
Que o acusado estava à paisana, mas o reconheceu porque o via pelo CEFAP, pois dirigia um micro-ônibus
; Que o veículo que estava sendo abastecido era um pálio” (...) (SIC).

Como se vê, os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, se apresentam coerentes, aptos e seguros, demonstrando que o apelante estava ilegalmente, abastecendo veículo particular, utilizando-se de requisição da polícia militar, que, na verdade, deveria ser usada para o abastecimento de combustível em viatura policial que estava em manutenção em um dos pátios da corporação.

Nesse contexto, o apelante afirmou em seu interrogatório que os fatos apresentados na denúncia não são verdadeiros, entretanto, conforme relatou detalhadamente o
CB/PM Ronaldo Dias da Silva
em seu depoimento em juízo, este presenciou quando o apelante chegou até o Posto Maguari, credenciado pela polícia militar para o abastecimento de viaturas, e abasteceu carro particular ilegalmente, utilizando requisições que deveriam ser direcionadas para o abastecimento de viatura policial, que, sequer estava sendo utilizada.

Por esses motivos, deve ser mantida a condenação imposta pelo MM. Juízo de Direito da Justiça Militar do Estado do Pará, pois diante da robustez do conjunto probatório, restam comprovadas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 303, §2°, do Código Penal Militar.

Ao final, requer o apelante o redimensionamento das penas pecuniárias impostas pelo juízo singular na sentença condenatória, alegando o recorrente que não possuí condições de arcar com os respectivos pagamentos.

Pois bem. O juízo sentenciante, substituiu a pena privativa de liberdade imposta ao apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, por duas penas restritivas de direito, conforme disposição legal do art. 44, §2°, do CP, em síntese, nos seguintes termos:
“Entendo que se mostra mais adequado, no caso, aplicar, por analogia em in bonam parte, o art. 44,

do Código Penal comum, e, conforme dispõe o §2° do referido artigo, substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, uma de multa, no patamar de 30 (trinta) dias, cada uma no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, que considerando a data de 02/03/2009, constante de uma das requisições, juntada a fl. 28 do IPM, a ser recolhida ao fundo penitenciário nacional, e, outra- de prestação pecuniária, no valor de 11 (onze) salários mínimos vigente à época dos fato, (02/03/2009), a ser paga em favor do próprio Estado do Pará”.

Com efeito, analisando a decisão do magistrado sentenciante, entendo que nenhuma alteração deve ser feita, visto que a aplicação da pena de multa no patamar de 30 (trinta) dias, bem como o pagamento de 11 (onze) salários-mínimos, encontram-se devidamente fundamentados, razoáveis e proporcionais aos fatos dispostos nos autos processuais, sendo avaliados pelo juízo de primeira instância no decorrer da sentença condenatória, os danos causados pelo apelante a instituição militar a que servia, bem como a intensidade do dolo, pois agia de forma premeditada para se apropriar de combustível da corporação para fins particulares, desviando, mais de 900 (novecentos) litros de combustível, além do que, a conduta criminosa se perfez entre os meses de janeiro e março do ano de 2009, sempre a luz do dia de forma ousada e sem temer retaliações, logo, as penas pecuniárias devem ser mantidas em sua integralidade.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/08/2023